Tribunal: TJSP
Processo: 1017968-91.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por perdas e danos em virtude de atraso na conclusão de empreendimento [Condomínio Square Garden I] e entrega de unidade habitacional - Procedência parcial na origem - Ausência de responsabilidade solidária da empresa de corretagem pela reparação civil pelo inadimplemento, mas apenas do construtor e incorporador - Inexistência de comprovação

Ementa:
Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por perdas e danos em virtude de atraso na conclusão de empreendimento [Condomínio Square Garden I] e entrega de unidade habitacional - Procedência parcial na origem - Ausência de responsabilidade solidária da empresa de corretagem pela reparação civil pelo inadimplemento, mas apenas do construtor e incorporador - Inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços de intermediação ou da participação do mesmo grupo econômico - Sentença parcialmente alterada - Recurso da corretora provido, deserto o do construtor/incorporador.